Tribunal: TJBA
Processo: 8000997-61.2018.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000997-61.2018.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PEDRO ALEXANDRE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

APELADO: ROBERTO DE JESUS

Advogado(s)
:
ANTONIO JADSON DO NASCIMENTO, JOSE CLECIO SANTOS VARJAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO DE MÉRITO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Município de Pedro Alexandre contra acórdão que, ao julgar apelação relativa à contratação temporária sucessiva de servidor, reconheceu o parcial provimento do recurso para limitar temporalmente a condenação, em razão da prescrição quinquenal das parcelas anteriores a julho de 2013.

O embargante alegou a existência de omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à contratação temporária, à aplicação dos Temas 551 e 916 do STF, à inaplicabilidade da CLT, à reserva do possível e ao impacto orçamentário. Também foi identificado erro material na parte inicial do acórdão e na decisão proclamada, nas quais constou que o recurso teria sido “conhecido e não provido”, embora a ementa e o voto tenham indicado o seu parcial provimento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há erro material ou contradição formal no acórdão quanto ao resultado do julgamento da apelação; e (ii) saber se existem omissões ou contradições de mérito que justifiquem a alteração do julgado, especialmente quanto aos efeitos do desvirtuamento da contratação temporária pelo Município.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando, em regra, à rediscussão da matéria já decidida.

Verificou-se erro material no acórdão, pois a fundamentação, a ementa e o dispositivo do voto reconheceram o parcial provimento da apelação para limitar temporalmente a condenação, excluindo as verbas eventualmente devidas no período de 01/02/2013 a junho de 2013. Assim, deve ser corrigida a indicação de que o recurso foi “conhecido e não provido”, para constar “conhecido e parcialmente provido”.

Não há omissão quanto ao Tema 916 do STF, pois o acórdão não reconheceu transmudação do vínculo temporário em regime celetista ou estatutário pleno. O julgado apenas aplicou a ressalva admitida pelo STF no Tema 551, diante do desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por renovações sucessivas e reiteradas.

A condenação não se fundamentou na CLT, mas na orientação constitucional consolidada acerca dos efeitos do desvirtuamento da contratação temporária, inclusive quanto à possibilidade de pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e FGTS, quando demonstrada a irregularidade do vínculo.

A invocação genérica da reserva do possível e de impacto orçamentário não afasta direito reconhecido judicialmente, sobretudo quando fundado em precedente vinculante e na vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A pretensão do embargante, quanto aos demais pontos, revela inconformismo com o mérito do julgamento e tentativa de rediscussão da controvérsia, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir erro material constante do acórdão, a fim de que, onde constou “conhecer e negar provimento ao recurso” e “conhecido e não provido”, passe a constar “conhecer e dar parcial provimento ao recurso” e “conhecido e parcialmente provido”, mantidos inalterados os demais termos do julgamento.

Tese de julgamento
: “1. O erro material constante da proclamação do resultado do julgamento pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, sem alteração do mérito, quando a fundamentação, a ementa e o dispositivo do voto indicam conclusão diversa. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou suficientemente as questões relevantes para a solução da controvérsia. 3. O desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, mediante sucessivas renovações, autoriza a aplicação da orientação firmada pelo STF quanto às verbas devidas em tal hipótese.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551; STF, Tema 916.